Tribunal: TJDFT
Processo: 0726945-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726945-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: FRANCISCO JEFERSON DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Reporto-me à petição de ID 51838253. MARIA DO AMPARO REDUZINO, proprietária anterior do veículo posto “sub judice”, comparece espontaneamente aos autos para requer figurar na lide como terceiro interessado, ao argumento de que, embora o automóvel encontrar-se registrado em seu nome perante o DETRAN/DF, nos idos de 2019 a postulante entabulou contrato de compra e venda do veículo com o réu, inclusive tendo assinado o DUT respectivo, todavia, o requerido não providenciou a transferência do veículo perante o órgão de trânsito competente, causando-lhe diversos transtornos (débitos relacionados à multas e IPVA, bem como a apreensão do veículo e diárias de depósito). É a síntese do que interessa. Verifico que a proprietária anterior MARIA DO AMPARO REDUZINO não comprovou ter entabulado qualquer negócio jurídico com o réu FRANCISCO JEFERSON DOS SANTOS FERREIRA, pois não junta qualquer documento apto a comprovar sua assertiva. Sob outro enfoque, ao informar que, face ao negócio jurídico entabulado com o réu, o Documento Único de Transferência – DUT foi devidamente preenchido, é certo afirmar que compete à postulante efetuar a transferência do veículo perante o órgão de trânsito competente, nos termos do art. 134 do CTB: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação. Intime-se a requerente. Sem prejuízo, verifico que a COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (CMTT) veio aos autos para informar que o veículo posto “sub judice” encontra-se sob custódia da CMTT desde 04/08/2023, conforme comprova a documentação anexa, razão pela qual requer autorização para retirada do veículo com identificação do responsável, ou autorização para levar o referido veículo a leilão (ID 51516652). Intime-se o banco apelante para ciência de todo o processado, requerendo o que de direito. P. I. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator